Tribunal: TJSP
Processo: 1087146-29.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de comprovação da utilização do crédito em conta-corrente, tratando-se o contrato em questão de mera proposta. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Contrariedade.

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Ausência de comprovação da utilização do crédito em conta-corrente, tratando-se o contrato em questão de mera proposta. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Contrariedade. Inocorrência. Ré que não traz prova efetiva da disponibilização do crédito. Inexigibilidade do débito de rigor. Omissão. Ocorrência. Ausência de manifestação sobre os honorários advocatícios. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087146-29.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LOSANGO S/A - BANCO MULTIPLO, é embargada APARECIDA DE FÁTIMA
TEIXEIRA FERREIRA, (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os Embargos
Declaratórios em parte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087146-29.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.595
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1087146-29.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Losango S/A Banco Múltiplo
Embargada: Aparecida de Fátima Teixeira Ferreira
Voto no 17.595
Embargos de declaração. Embargos de Declaração. Apelação
Cível. Ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos
morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Ausência de comprovação da utilização do crédito em conta-
corrente, tratando-se o contrato em questão de mera proposta.
Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos
pela ré. Contrariedade. Inocorrência. Ré que não traz prova efetiva
da disponibilização do crédito. Inexigibilidade do débito de rigor.
Omissão. Ocorrência. Ausência de manifestação sobre os
honorários advocatícios. Embargos de declaração acolhidos em
parte.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls.169/173, em sede de Apelação Cível que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso da autora.
A ré, ora embargante, alega que v. acórdão foi
omisso quanto à condenação em custas processuais e honorários
advocatícios.
No mais, afirma que v. acórdão padece de
contrariedade, uma vez que os números de contratos divergem, em
razão de que no contrato em posse da empresa consta número para
tratamento interno, número este não fornecido para clientes e o que
deve ser levado em consideração é o valor questionado que é o
mesmo do que consta no contrato.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os
embargos, a fim de serem sanadas as inconsistências apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087146-29.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.595
3
A autora apresentou manifestação a fls. 07/10.
É o relatório.
A ação foi ajuizada com a pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade de dívida cobrada pela ré, bem
como para a condenação ao pagamento de compensação por danos
morais, decorrentes da inscrição indevida do nome da autora.
A r. sentença entendeu pela improcedência dos
pedidos, motivo pelo qual a autora recorreu.
Este Relator, em voto que fora acompanhado
pelos integrantes da E. Turma Julgadora (fls. 169/173), considerando
que a ré não trouxe qualquer comprovação da efetivação de tal
contrato e tampouco o crédito em conta corrente da autora para
justificar o inadimplemento e inscrição devida, deu parcial provimento
ao recurso, para declarar a inexigibilidade do débito e para determinar
a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito.
A
ré,
ora
embargante,
opôs
embargos
declaração. Alegou a ocorrência de omissão e contradição no v.
acórdão. No entanto, verifica-se, apenas, a ocorrência de omissão,
devendo os embargos declaratórios prosperar em parte.
Pois bem.
No
caso,
embora
possa
considerar
o
documento de fl. 95 como prova da efetivação do contrato, há que se
realçar que o provimento parcial do recurso se pautou, também, por
outro motivo: inexistência de prova do crédito em conta corrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087146-29.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.595
4
autora para justificar o inadimplemento e inscrição devida.
Enfim, não restou demonstrado nos autos que
o valor foi devidamente disponibilizado para a autora e, nota-se, pelo
mesmo documento de fl. 95, o campo destinado para “autorização do
cliente para crédito em conta corrente” está em branco e a autora, em
réplica, questiona a disponibilização do crédito.
Desse modo, tem-se que a requerida não
demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
sendo de rigor mesmo o decreto de inexigibilidade do débito e
exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito, como
constou no v. acórdão.
Porém, no tocante à omissão em relação à
condenação em custas do processo e honorários advocatícios, melhor
sorte assiste à embargante.
Assim sendo, tendo em vista que a sentença foi
parcialmente reformada pelo v. acórdão, sendo declarada a
inexigibilidade do débito e indeferido o pleito indenizatório, ficam os
embargos de declaração acolhidos parcialmente, para constar no v.
acórdão que:
“Havendo sucumbência recíproca, as partes
repartirão custas do processo, metade para cada uma, conforme art.
86 do atual Código de Processo Civil: “Se cada litigante for, em parte,
vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as despesas”.
Quanto aos honorários, o novo Codex (art. 85,
§ 14), contrariamente ao art. 21 do anterior, veda a compensação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1087146-29.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17.595
5
honorários na hipótese de sucumbência parcial: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os
mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
Portanto, sendo a medida em tela declaratória,
onde o julgador não se vincula ao valor da causa, que aqui é
expressivo e impróprio para referendar sem condenação econômica,
como estipulado pelo artigo 85, § 2o, do CPC, arbitra-se a verba
honorária em R$ 1.000,00, a que as partes ficam condenadas a pagar
ao patrono do litigante adverso, atualizado deste arbitramento,
anotada a condição da autora de beneficiária da Justiça gratuita
(fls.39).” Ante o exposto, por meu voto, ficam
ACOLHIDOS EM PARTE os Embargos Declaratórios, apenas para o
fim de constar a condenação das partes na verba sucumbencial,
mantendo no mais o julgado.
Hélio Nogueira
Relator